Tribunal: TCU
Processo: 000.935/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial - TCE instaurada pela Caixa Econômica Federal, relativa ao contrato de repasse no 324.704-59/2010, celebrado com a Prefeitura Municipal de Santa Helena/MA, no âmbito do Programa Pronat, por não conclusão do objeto contratual pactuado - implantação de agroindústria de beneficiamento de pescado. REGISTRO SIAFl/SICONV: 734156.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da inexecução do objeto do Contrato de Repasse 324.704-59/2010, Siafi 734156, firmado entre a referida instituição financeira e o Município de Santa Helena/MA para a implantação de agroindústria de beneficiamento de pescado, constituída de edificação, poço artesiano tubular, máquinas e equipamentos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas do responsável Sr. João Jorge de Weba Lobato, ex-Prefeito do Município de Santa Helena/MA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, dando-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Sra. Helena Maria Lobato Pavão, ex-Prefeita do Município de Santa Helena/MA, e Sr. Darlã de Araújo Launé, então sócio da empresa DW Construções e Comércio Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condená-los solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 131.632,34 15/6/2012 159.122,82 8/2/2013 9.3. aplicar aos responsáveis Helena Maria Lobato Pavão e Darlã de Araújo Launé a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor individual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. dar ciência deste Acórdão: 9.6.1. à Caixa Econômica Federal com vistas a que restitua, se ainda não o fez, aos cofres do Tesouro Nacional, eventual saldo ainda existente na conta específica do Contrato de Repasse 324.704-59/2010, Siafi 734156, uma vez que os valores transferidos pela União não foram integralmente desbloqueados para o Município de Santa Helena - MA, não se tendo notícia nestes autos acerca da devolução dos valores; e 9.6.2. à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República e aos responsáveis.